Tribunal: STF
Processo: RE 1347701
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado, na parte principal: 



    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (RIO GRANDE). SUSPENSÃO DE ATIVIDADES AGRESSORAS AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES), DE NÃO FAZER (INIBIÇÃO DE QUALQUER AÇÃO ANTRÓPICA SEM O REGULAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL). POSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL POR IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO ECOLÓGICO EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ORIENTAÇÃO DA CARTA ENCÍCLICA SOCIAL-ECOLÓGICA LAUDATO SI, DO SANTO PADRE FRANCISCO, NA ESPÉCIE DOS AUTOS. AGRAVO RETIDO”. 



    Os recorrentes alegam que “não se vislumbra inconstitucionalidade do art. 62 da Lei n° 12.651/12, pois não foi demonstrado concretamente que a sua aplicação acarreta prejuízo ao meio ambiente, notadamente por violação aos artigos 1°, inciso III, 30, 1 e 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988”. 



    Em 30/10/18, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. CONSTITUCIONAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RIO GRANDE. JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 42 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DO ART. 62 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RESULTADO INALTERADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. I – Embora o acórdão recorrido tenha afastado a aplicação do art. 62 do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 42, não é o caso de se alterar o resultado do julgamento mediante juízo de retratação. II - A Terceira Seção desta Corte Regional, em incidente de uniformização de jurisprudência, reconhecendo a constitucionalidade do dispositivo em referência, asseverou que o seu objetivo é evitar demolições, não permitindo, contudo, que intervenções posteriores deixem de observar a legislação vigente, a exemplo da Resolução CONAMA nº 302/2002, que em seu art. 3º, inciso I, determina que a faixa de 100 (cem) metros de largura a partir do nível máximo normal do reservatório constitui Área de Preservação Permanente em áreas urbanas. Na espécie dos autos, o loteamento “Recanto dos Colibris” foi erguido no ano de 2004, devendo observância, portanto, à aludida Resolução do CONAMA. III – Juízo de retratação não exercido, ante seu descabimento. Acórdão recorrido mantido, para as finalidades do art. 1.041, caput, do CPC.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo extremo. O referido parecer está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DE LAGO ARTIFICIAL. LEGISLAÇÃO REVOGADA MANTIDA NO CASO CONCRETO, EM DETRIMENTO AO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/12). RE INTERPOSTO PELA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CF/88. INVIABILIDADE: O TRIBUNAL DE ORIGEM, POR ÓRGÃO ESPECIAL OU POR SEU PLENÁRIO, NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RE”.



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação, pois na caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, b. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, b, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 956.463/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/3/17). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



    Ministro Dias Toffoli 



    Relator 



Documento assinado digitalmente